Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-26.2022.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005999-26.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA MAIARA NOGUEIRA LIBERTO - CPF: 867.040.362-53 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENSINO A DISTÂNCIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora sustentou falha na prestação dos serviços educacionais contratados na modalidade EaD e alegou que, mesmo após cancelamento do vínculo por dificuldades de acesso ao sistema da instituição, teve seu nome negativado indevidamente. A sentença também impôs à autora o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços educacionais contratados que justifique a inexistência do débito e o consequente cancelamento da negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito configura ato ilícito ensejador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373 do CPC atribui ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que, no caso, consistia na falha na prestação dos serviços e na inexistência do débito questionado.

4. A autora não apresentou elementos mínimos de prova quanto às alegações de falha no acesso à plataforma de ensino ou do cancelamento contratual, limitando-se a juntar conversas via aplicativo sem indicação de datas, tampouco registros formais de reclamações ou protocolos.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não dispensam a parte consumidora de apresentar indícios mínimos que corroborem suas alegações, sob pena de inviabilizar o contraditório e a ampla defesa.

6. A instituição de ensino apresentou documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o histórico financeiro e a inadimplência da autora, o que configura exercício regular de direito na negativação do nome da devedora.

7. Não configurado o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar por danos morais, conforme consolidado em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte autora deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios.

2. A negativação do nome do consumidor é legítima quando demonstrada a existência de débito oriundo de contrato regularmente firmado.

3. O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 16215/2018, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2018, DJE 12.06.2018; TJMT, Ap 9181/2018, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018, DJE 12.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1005999-26.2022.8.11.0013.

Recorrente(s): MARILZA MAIARA NOGUEIRA.

Recorrida(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARILZA MAIARA NOGUEIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, de n. 1005999-26.2022, ajuizada em face da operadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante insiste que a falha na prestação de serviços da apelada ao impedir a consolidação do vínculo contratual para que pudesse acessar ao sistema para emissão do boleto da primeira mensalidade e frequentar regularmente o curso, somada a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, caracteriza ato ilícito sujeito à reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 280034430.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, narrando que firmou contrato com a ré/apelada para curso de Administração na modalidade EaD, porém enfrentou dificuldades recorrentes para acessar a plataforma de ensino sem obter soluções satisfatórias do suporte técnico. Diante disso, pediu o cancelamento do curso, mas teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.

Com essas narrativas, postulou pela declaração de inexistência dos débitos e a reparação pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa a requerida rechaçou as argumentações da requerente, alegando que ela não colacionou aos autos documentos que demonstrassem as alegadas tentativas frustradas de acesso ao sistema da IES, de registros de reclamações e/ou de pedido de cancelamento da matrícula – colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, extrato de disciplinas, histórico financeiro, etc...

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, fato é que a apelante não logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, máxime acerca da falha na prestação dos serviços e da ilegalidade da cobrança, o que não ocorreu, pois se limitou a apresentar alegações hipotéticas da ineficiência dos serviços contratados e da restrição indevida de seu nome, decorrente de um contrato que já havia cancelado.

Cumpre destacar que inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar as reclamações dos serviços disponibilizados e, ainda, do pedido de cancelamento da matricula junto à unidade educacional.

Ora, deveria a autora ao menos trazer aos autos os números de protocolos das reclamações e do pedido de cancelamento realizado, o que não o fez, pelo contrário, se limitou a juntar print’s de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem indicação das datas em que ocorreram.

Com efeito, embora o ônus da prova deva ser invertido em favor da consumidora nas relações regidas pelo CDC, isso não a exime de trazer aos autos um mínimo de prova apta a demonstrar suas alegações. A inversão não pode ser utilizada como regra geral e absoluta, indistintamente.

Nesse contexto, têm-se que as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

Assim, embora a apelante insista que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes indevidamente, têm-se que a requerida agiu no exercício regular do seu direito, uma vez que a consumidora que deu causa à negativação ao se manter inadimplente perante a credora, o que, per si só, afasta o alegado ato ilícito, assim como, o dever de indenizar.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito do cliente inadimplente. (Ap 16215/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE

PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL E DIVÍDA – COMPROVADAS - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

1. Dentro da sistemática processual civil, extinguindo-se o direito do autor com a materialização de prova documental dando conta da relação contratual, de rigor é a ação ser julgada improcedente já que, neste contexto, a parte ré cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.2. E, em sendo a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em face de legitima a cobrança, não há o que se falar em danos morais, acobertada a requerida pelo exercício regular de um direito, dentro do estabelecido no artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.3. Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência. (Ap 9181/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025